Tribunal: TJDFT
Processo: 0700359-66.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700359-66.2021.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: FRANCISVALDO DA CRUZ ALVES D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face de sentença proferida em ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de FRANCISVALDO DA CRUZ ALVES. Compulsando os autos, verifica-se que a procuração da apelante, emitida em 21/12/2020, teve sua validade expirada em 31/12/2021, conforme IDs 34599391 e 34641924. Em face do exposto, intime-se o advogado da apelante AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA – OAB/SP 115.665 para que regularize a representação processual, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento da apelação (ID 34599618), nos termos do art. 76, §2o, I, do CPC. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 18 de maio de 2022 21:19:14. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador